Tribunal: TJMT
Processo: 1010740-20.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010740-20.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON - CPF: 028.855.792-18 (APELADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos termos do artigo 1.010, II e III, do CPC, compete ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de violação ao princípio da
dialeticidade
.

Inviável o conhecimento do
recurso
quando as razões recursais não enfrentam de forma direta os fundamentos adotados pelo juízo de origem, limitando-se a alegações genéricas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010740-20.2025.8.11.0041

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO:
HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1010740-20.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON
,

que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
“[...] EXCLUSIVAMENTE, PARA REDUZIR OS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS. No mais, mantendo o contrato e declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, registra a
“ilegalidade e cobrança abusiva de encargos moratórios. Todavia, tal afirmação não condiz com a realidade. Importante lembrar que referido encargo somente é aplicável em caso de não pagamento da parcela na data livremente ajustada. Ou seja, quitada a parcela dentro do prazo de vencimento, não haverá incidência de juros de mora. Quanto a previsão e cobrança de referido encargo, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou irregularidade já que, como já declarado pelo STJ quando do julgamento do recurso repetitivo REsp no 1.061.530/RS, não sendo o caso de aplicação de legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% a.m. nos contratos bancários (orientação 3)”
(sic).

Aduz que “
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP, consolidou entendimento pela legalidade da cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), Tarifa de Cadastro (TC), Serviços Prestados por terceiros. Tarifa de Avaliação do bem (TEB), Despesa de registro do contrato, registro do gravame, Seguro de proteção financeira e impossibilidade de descaracterização da mora”
(sic).

Salienta que
“No caso concreto foram observados todos os critérios estabelecidos nos repetitivos, de relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti e Min. Paulo de Tarso Sanseverino, considerando a cobrança da(s) tarifa(s)/ressarcimento(s) devidas, vez que encontravam-se presentes: a existência de regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN), a correspondência a serviços efetivamente prestados e a previsão clara e expressa em contrato, devendo ser reconhecida a regularidade dos atos praticados”
(sic).

A par destes argumentos,
“Diante a todos os fatos, alegações e argumentos apresentados no presente recurso, torna-se claro que a Sentença prolatada nos autos não faz jus ao real direito a ser defendido e que por conta disso, deve ser reformada a sentença para considerar válida a constituição em mora do devedor, por medida de justiça!”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada em Id. 295664907, alegando, preliminarmente, que não há dialeticidade recursal no recurso do apelante, o que enseja o seu não conhecimento.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

296259878.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO VOLKSWAGEN S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON
, relatando, em síntese, que celebraram, em 31/05/2024, o contrato de financiamento no. 51768417, pelo qual foi liberado ao ora apelado o crédito de R$136.687,16 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), a serem pagos em 48 parcelas fixas mensais de R$3.025,81 (três mil, vinte e cinco reais e oitenta e um centavos).

Aduz que a partir de 30/12/2024, o requerido interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
“[...] EXCLUSIVAMENTE, PARA REDUZIR OS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS. No mais, mantendo o contrato e declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário acostada no id n.186506917, ofertando a requerida em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

A tese firmada para descaracteriza a mora é sob fundamento de que os encargos são abusivos, portanto, inevitável análise do contrato.

Analisando o contrato firmado pelas partes, percebe-se que no caso em tela, trata-se de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento da parte autora, onde as partes pactuaram a taxa de juros mensal 1,54% ao mês e 20,13% ao ano, (id. 186506917 - Pág.1). Assim, não há como prosperar a argumentação da autora de abusividade da taxa de juros.

Como se trata de juros pré-fixados e parcelas fixas, não há comprovação de que o requerente tenha pago valor à maior, restando prejudicados seus argumentos, além do que, os juros estão na média de mercado, não merecendo reparo.

Inexiste abusividade contratual dos juros remuneratórios mensais pactuados, pois deverá prevalecer a taxa avençada que está na média de mercado, ou seja, 1,54% ao mês e 20,13% ao ano, não possuindo a abusividade narrada na inicial.

No caso a CET o percentual é superior considerando que ali estão embutidas as despesas contratuais autorizadas, entretanto, seu percentual não viola a média de mercado, devendo prevalecer.

Com relação ao cabimento da capitalização de juros, não merece guarida pois avençado no contrato, na normalidade, houve avença expressa de fixação de capitalização mensal no item “1. Concessão do Crédito” da CCB de id. 186506917- pág. 2.

Até porque, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e diversidade de julgamentos.

[...]

Quanto aos encargos de inadimplência as partes pactuaram (id. 186506917- Pág. 1) a incidência de juros remuneratórios indicados na cédula, juros de mora de 6% ao mês e multa moratória de 2%, de “Atrasos no pagamento”, qual está acima da taxa media do marcado.

Certo é que a taxa de 6% ao mês, suplanta o legal, devendo incidir
os juros remuneratórios da cédula; juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%.

[...]

No tocante aos demais encargos cobrados no contrato, despesas do eminente R$ 316,00, Custo efetivo total 22,36%, valor, entendo que são encargos totalmente legais, pois devidamente avençado pelas partes, no “ Especificação do Crédito” de id. 186506917 -Pág. 2, não havendo que se falar em ilegalidade na cobrança, pois a parte requerida anuiu com tais encargos, conforme se verifica.

Além disso, não há cobrança da Taxa Cadastro, somente é indevida quando não avençado e cobrado seu valor, o que não ocorreu no caso em tela que está expresso no contrato “ Especificação do Crédito” de id. 186506917 -Pág. 2, devendo prevalecer, pois o percentual cobrado não é abusivo. Portanto, avençada deverá prevalecer.

[...]

Denota-se, que a parte requerida está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da prestação do mês de dezembro de 2024, assim resta caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste. Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

Deste modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo.

Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

É patente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato – Súmula 297.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.o 911/69, EXCLUSIVAMENTE, PARA REDUZIR OS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS. No mais, mantendo o contrato e declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. [...]”
(Id. 295664901).

Pois bem. Compulsando as razões recursais, verifico que estas não combatem os fundamentos da sentença, limitando-se a defender, em primeiro lugar, que os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% a.m. nos contratos bancários.

Verifica-se que nestes termos a Magistrada de origem fixou os juros moratórios, vejamos:

“Quanto aos encargos de inadimplência as partes pactuaram (id. 186506917- Pág. 1) a incidência de juros remuneratórios indicados na cédula, juros de mora de 6% ao mês e multa moratória de 2%, de “Atrasos no pagamento”, qual está acima da taxa media do marcado.

Certo é que a taxa de 6% ao mês, suplanta o legal, devendo incidir
os juros remuneratórios da cédula; juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%
.

[...]

[...]
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.o 911/69, EXCLUSIVAMENTE, PARA REDUZIR OS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS.”

Em segundo lugar, mensura que é legal a cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), Tarifa de Cadastro (TC), Serviços Prestados por terceiros. Tarifa de Avaliação do bem (TEB), Despesa de registro do contrato, registro do gravame, seguro de proteção financeira e impossibilidade de descaracterização da mora.

Contudo, a sentença
não
atestou a ilegalidade destes encargos, o que impede o conhecimento do recurso ante a manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Desse modo, é possível constatar, por meio de uma leitura atenta do recurso interposto, que as razões recursais se mostram completamente dissociadas da decisão recorrida, revelando-se com absoluta clareza que os argumentos expendidos na peça recursal não guardam pertinência com os fundamentos da sentença prolatada.

Assim, aplica-se ao caso o chamado princípio da dialeticidade, que está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam objeto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido ensina Luiz Guilherme Marinoni, vejamos:

“
1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal,
[...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei)

Assim, evidencia-se a violação ao princípio da dialeticidade no caso em exame, uma vez que a apelação interposta não estabelece qualquer correlação com os fundamentos da sentença recorrida, independentemente de sua correção ou não, o que, por si só, justifica o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAR ABANDONO DA CAUSA – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa em não conhecimento do recurso
.”
(N.U 1034708-36.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por consumidor em ação de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021, alegando superendividamento em razão do comprometimento de cerca de 65% de sua renda com descontos e encargos financeiros. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atendia aos requisitos legais exigidos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial requerida; (ii) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

A prova pericial requerida não é essencial à solução da controvérsia quando o juiz, destinatário das provas, entende estarem os autos suficientemente instruídos, e sua dispensa visa garantir a razoável duração do processo, conforme arts. 5o, LXXVIII, da CF/1988, e 370 e 139, II, do CPC.

O recurso não ataca os fundamentos centrais da sentença, que extinguiu o processo com base na inadequação do plano de pagamento, especialmente quanto à sua insuficiência para a quitação integral da dívida, ausência de previsão de encargos legais e desrespeito aos parâmetros legais.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão configura violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, o que enseja o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação deve ser conhecido apenas quando impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do princípio da dialeticidade.

A ausência de combate direto aos fundamentos da decisão atrai a aplicação do art. 1.010, II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

A produção de provas pode ser legitimamente indeferida quando desnecessária à solução da lide, sem configurar cerceamento de defesa.”
(N.U 1028565-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DANOS MATERIAIS.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Exibição de Documentos e Danos Materiais, sob fundamento de ausência de interesse processual.

2. O apelante sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova em razão de sua vulnerabilidade, alegando dificuldade na produção de provas e ocorrência de descontos abusivos em sua margem consignável. Requer a reforma da sentença para o julgamento de procedência do pedido. O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de ausência de dialeticidade e pugna pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial o princípio da dialeticidade, considerando a suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso deve expor de forma clara e específica as razões de fato e de direito que fundamentam o inconformismo do recorrente, conforme exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

5. O apelante limita-se a alegar a necessidade de inversão do ônus da prova e sua vulnerabilidade, sem impugnar diretamente o fundamento da sentença, que considerou ausente o interesse processual pela inexistência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e a legalidade dos descontos consignados.

6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. A mera repetição de argumentos genéricos, sem contraposição concreta aos fundamentos da sentença, não atende aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

2. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1593391/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06/02/2020; STJ, REsp 665779/SP; STJ, REsp 1519935/AL; TJMT, AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2023.”
(N.U 1043855-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025) (Destaquei)

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar aventada pelo apelado, e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025